Tribunal: TJDFT
Processo: 0730495-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO RECONHECIDAS – DELITO DE FURTO COM ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO – USO DO CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO E SUBTRAÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE – TAXAS ADMINISTRATIVAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AFASTAMENTO.
1) Independentemente de eventual equivalência entre os valores das compras no cartão de crédito e o dinheiro em espécie retirado do caixa, deve ser considerado, no mínimo, o prejuízo material sofrido pelo estabelecimento, em virtude do pagamento das taxas administrativas à empresa do cartão de crédito, caracterizando-se, portanto, a subtração patrimonial.
2) Para aplicação do princípio da insignificância, não se deve ter por base exclusivamente o valor da res furtiva, devendo-se ponderar sobre a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente oriundo do e. Supremo Tribunal Federal (HC no 84412/SP).
3) Não havendo a presença de quaisquer dos vícios do art. 619 do CPP, nega-se provimento aos embargos de declaração.